Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-93.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL. 10%. PROPORCIONALIDADE.
1. Em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos acessórios, compete ao locatário/devedor comprovar o adimplemento dos alugueis devidos e demais encargos.
2. É válida a cobrança de multa contratual de 10% (dez por cento) por atraso no pagamento dos aluguéis, pois validamente pactuada entre as partes (Precedentes E.TJDFT).
3. Negou-se provimento ao apelo.